Tribunal: TJDFT
Processo: 0703368-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703368-47.2023.8.07.0018 RECORRENTE: NOVA TÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. REDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO TRIBUTO. CORREÇÃO. DIFAL. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. ICMS-Difal. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consoante preconiza o art. 155, §2o, inciso VIII, alínea “a”, da Constituição Federal, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS será atribuída ao destinatário, quando esse for contribuinte do imposto. 2. Nos casos de benefícios decorrentes de convênios, que estabeleçam carga tributária de ICMS uniforme nas operações internas e interestaduais com determinadas mercadorias, por meio de redução de base de cálculo, a carga tributária total prevista no convênio será respeitada, cabendo ao DF o ICMS proporcional à diferença de alíquotas, nos termos da previsão existente nos respectivos itens do Caderno II do Anexo I a esse Decreto. 3. Consoante preconiza o inciso VIII, alínea “a”, do art. 155 da CR/88, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS será atribuída ao destinatário, quando esse for contribuinte do imposto, e ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto. 4. No caso concreto, se o destinatário do produto fornecido pela Autora não é contribuinte ICMS, mas exclusivamente de ISS, cabe à remetente a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-Difal. 5. Apelações conhecidas. Provida a do Distrito Federal e não provida a da Autora. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado, quanto à aplicação, em relação à CDA 5022337640, da redução da base de cálculo do ICMS prevista no Convênio ICMS no 52/91 (alíquota DIFAL de 5,14%); b) artigo 336 do CPC, defendendo que a CDA 50223737658 é inexigível, ao argumento de que, ainda que se cogite a não aplicação à Fazenda Pública dos efeitos da revelia, a ausência de impugnação específica na contestação sobre a informação acerca do adquirente das mercadorias contribuinte de ICMS acarretou a preclusão da matéria. Aduz que, não impugnado o fato em contestação, a análise do mesmo em sede recursal é vedada, sob pena de supressão de instância. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, TJTO e TJMG, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, porque “Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos” (AREsp n. 2.858.311/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada violação ao artigo 336 do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, não conheço do pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020